Tribunal: TJDFT
Processo: 0724648-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Processo : 0724648-94.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 194088983 e declaratórios não examinados no id. 197897147 dos autos originários n. 0713740-53.2021.8.07.0009), que concedeu ao exequente, aqui agravante, derradeira oportunidade para indicar bens do devedor passíveis de penhora e juntar planilha atualizada do débito. O agravante relata que, inicialmente, propôs contra o agravado ação de busca e apreensão, na qual, após inúmeras diligências infrutíferas, as partes firmaram acordo, homologado por sentença transitada em julgado. Alega que a composição alcançada pelas partes não se reveste de caráter de novação, pois a minuta do acordo excluiu expressamente essa possibilidade, “permanecendo na íntegra as garantias originalmente constituídas”. Defende que, “tendo restada inalterada a garantia contratual, com a incidência da Lei de Alienação Fiduciária, é certo que o agravante/exequente tem direito a respectiva expedição do mandado de busca e apreensão nos termos do Decreto-lei no911/69”. Pede a concessão de efeito ativo ao recurso para determinar a expedição do competente mandado de busca e apreensão do veículo e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. De início, cabe destacar que o pronunciamento judicial hostilizado revela conteúdo decisório apto a gerar prejuízo à parte, motivo pelo qual o presente agravo deve ser admitido com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A propósito, ilustra o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça: [...] 1. O provimento jurisdicional agravado não possui nenhum cunho decisório, tampouco causa prejuízo ao ora recorrente, trata-se de simples despacho que determina a complementação da perícia. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes. Consequentemente, os despachos que não geram prejuízos às partes não são passíveis de recurso. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 716.445/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015. Negritado) Com efeito, desde o petitório examinado pelo ato jurisdicional aqui atacado e, mais especificamente, nos declaratórios opostos, resta claro que o agravante pretende a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo. Isso por considerar que, a despeito do acordo entabulado, persistem as garantias originárias do contrato de alienação fiduciária. Assim, esse pedido deve ser analisado, embora não assista razão ao agravante, conforme será visto adiante. Prossigo no exame do pedido liminar. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O art. 327 do CPC dispõe sobre os requisitos de admissibilidade da cumulação de pedidos, vejamos: Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. § 1o São requisitos de admissibilidade da cumulação que: I - os pedidos sejam compatíveis entre si; II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo; III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. § 2o Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a cumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. (Grifado) Sobre o tema, ensina a doutrina[1] que, embora o autor possa adotar o procedimento comum, quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, é necessário que o emprego do procedimento comum se mostre adequado: O mesmo procedimento deve ser adequado para a tramitação de todos os pedidos cumulados. É possível ao demandante cumular pedido que siga o procedimento comum com pedido sujeito a procedimento especial, desde que o demandante opte pela adoção do procedimento comum (art. 327, § 2.o, CPC; STJ, 4.a Turma, REsp 413.685/RS, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 05.10.2006, DJ 08.11.2006). Se cada um dos pedidos cumulados se sujeita a procedimentos especiais diferentes e não se mostra adequado o emprego do procedimento comum para todos, então tem o juiz de oportunizar ao autor a opção por um dos pedidos, sendo-lhe vedado indeferir desde logo a petição inicial (STJ, 4.a Turma, REsp 80.168/GO, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 27.02.1996, DJ 06.05.1996, p. 14.427). A opção pelo procedimento comum não impede a utilização das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. (Grifado) Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa (id. 150789911 na origem), fundado em acordo (ids. 110805585 e 111275126 na origem), no qual o agravado se obrigou ao pagamento de R$ 14.059,20 para liquidação do contrato originário de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária. Não houve pagamento voluntário do débito (id. 166371496 na origem) e, então, o exequente pediu a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo dado em garantia. Contudo, ainda que subsistam as garantias originários oriundas do contrato de alienação fiduciária, por ausência de novação, se o cumprimento de sentença na origem se processa pelo rito da expropriação de bens do devedor, não cabe a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo, com fundamento no Decreto-lei 911/69. A valer, enquanto no cumprimento de sentença o réu é intimado para pagamento do débito, sob pena de penhora (art. 523 do CPC), na busca e apreensão do bem regida pelo Decreto-lei 911/69, após cumprimento da busca e apreensão do veículo e nos prazos consignados na norma especial, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente e/ou ofertar resposta (art. 3o), o que se mostra absolutamente incompatível com o rito da execução por quantia certa. Não por outra razão, isto é, a incompatibilidade de rito, o art. 4o do Decreto-lei 911/69 faculta ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor. A propósito, soa estranho que o exequente insista na expedição de mandado de busca e apreensão do veículo, quando poderia alcançar o mesmo desiderato, mediante a adoção das medidas executivas, dentre as quais, a penhora do próprio veículo que faz a garantia do contrato de financiamento. Embora, em tese, o agravante possa requerer conversão da execução para ação de busca e apreensão, por incompatibilidade da cumulação de pedidos, não pode, no curso do cumprimento de sentença por quantia certa, pretender a realização de medidas típicas da ação de busca e apreensão. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito pleiteado na origem. Também não vejo o periculum in mora, que sequer fora declinado de forma concreta pelo agravante. Com efeito, o mero arquivamento provisório dos autos não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicada a diligência requerida, caso deferida ao final no julgamento do recurso. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, nego o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Brasília – DF, 30 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] MARINONI, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 9. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v9/page/RL-1.66